Tribunal: STF
Processo: RHC 192440
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 602.199/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi condenado definitivamente à pena de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão, regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico internacional de armas. O Juízo da Execução indeferiu o pedido de prisão domiciliar apresentado em favor do recorrente, porque o sentenciado não apresentou qualquer doença grave que justificasse a inviabilidade do cumprimento da pena em ambiente prisional e porque ele está mais seguro no Quartel da Polícia Militar, onde se encontra recolhido, do que em casa.
    Contra essa decisão, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido liminar, perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. A liminar foi indeferida. No mérito, a 8ª Câmara de Direito Criminal, por unanimidade, denegou a ordem, conforme acórdão assim ementado:
    HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - REJEIÇÃO - MÉRITO - PACIENTE COM MAIS DE 60 ANOS DE IDADE - REGIME SEMIABERTO - PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19 - PRISÃO DOMICILIAR - IMPOSSIBILIDADE - SITUAÇÃO CONCRETA DOS AUTOS. 
    1. O habeas corpus não é via adequada para a análise de matérias afetas à Execução Penal, as quais devem ser discutidas através do Agravo em Execução Penal. Todavia, em virtude da situação emergencial em saúde pública, que demanda maior celeridade na prestação jurisdicional, é possível, excepcionalmente, a apreciação de habeas corpus que versem sobre a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos pacientes que estão em cumprimento de pena, com base nas recomendações Portaria Conjunta 19/PR-TJMG/2020, ficando a análise do mérito restrita a este pedido. 
    2. O fato de o paciente ter mais de sessenta anos de idade e estar em cumprimento de pena no regime semiaberto não enseja, automaticamente, a concessão da prisão domiciliar, sobretudo quando demonstrado que ele cumpre pena em Quartel da Polícia Militar, em cela individual e sem contato com os demais policiais militares. 
    3. A Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020 e a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça apenas orientam os magistrados a reavaliar a situação prisional dos reclusos no sistema penitenciário mineiro. E por não possuírem força cogente, não vinculam o entendimento do magistrado, que deverá avaliar cada caso concreto isoladamente. 
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus, no Superior Tribunal de Justiça, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, alegando, em linhas gerais, que "o paciente faria jus à prisão domiciliar, diante da urgência da medida, em razão da pandemia causada pela COVID-19, e tendo em vista a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. Assevera, ainda, que o paciente é idoso e tem hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia, doença que pode ocasionar infarto ou derrame.". Requereu, liminarmente e no mérito, que fosse autorizada a prisão domiciliar.
    Por decisão monocrática, do Min. RIBEIRO DANTAS, o Habeas Corpus não foi conhecido. Sobreveio, então, o Agravo Regimental no Habeas Corpus 602.199/MG interposto pelo recorrente junto à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, relatoria do Min. RIBEIRO DANTAS, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme a ementa:
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. COVID-19. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que, em que pese a alegação do agravante de ser portador de hipertensão arterial e dislipidemia, bem como ser idoso, a defesa não logrou êxito em comprovar que o tratamento de saúde oferecido no estabelecimento prisional seria ineficiente. 
    2. Não houve, portanto, demonstração nos autos de que o agravante se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido com amparo na Resolução n. 62 do CNJ, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar. Precedentes. 
    3. Noutro giro, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ. 
    4. Agravo regimental não provido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa da recorrente alega, em suma, que "não há como concordar com a afirmação de que o paciente não logrou êxito em comprovar se possuidor de comorbidades e muito menos que está em situação de vulnerabilidade.". 
    Alega que, "conforme se extrai dos laudos anexados, foram identificados nos exames ecocollordoppercardiograma um sugestivo de depósito amiloide no miocárdio (amiloidose), necessitando de realização de exames complexos que não são efetuados no referido batalhão, e que, ainda que possam ser realizados em clinicas locais, dependem sempre de autorização judicial e disponibilidade de policiais militares para levá-lo aos consultórios para a realização desses exames. Situações diferentes caso o paciente estivesse cumprindo a prisão domiciliar, quando a própria família poderia encaminhá-lo aos tratamentos adequados sem necessidades de autorização.".
    Afirma que "tais doenças, aliados ao fator da idade avançada – 72 anos -, bem como a fatores psicológicos, como depressão, que são próprios da idade e fatores esses exacerbados pela sua condição carcerária são, por si só fatores de risco de contrair a COVID-19 e vir a óbito, sendo, desta forma, informações determinantes e aptas a justificar a concessão da prisão domiciliar.".
    Portanto, "ante ao que fora exposto, sendo devidamente demonstrado a existência de comorbidades através de laudos, bem como o fato do mesmo ser idoso, requer seja dado provimento do recurso para reformar a decisão proferida, com a consequente concessão da ordem de Habeas Corpus para conceder a prisão domiciliar.".
    Manifestou-se o Ministério Público Federal pelo desprovimento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus.
    É o relatório. Decido.
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, ainda que não tenha conhecido do habeas corpus, em razão de ser substitutivo de recurso cabível, analisou e ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido da não concessão da prisão domiciliar. Confira-se o voto do Min. RIBEIRO DANTAS, proferido no Agravo Regimental no Habeas Corpus 602.199/MG:
    [...]
    A irresignação não merece guarida. 
    Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de infirmar o decisum agravado, motivo pelo qual o mantenho por seus próprios fundamentos, os quais restaram assim consignados (e-STJ, fls. 41-47):
    "No caso, não se identifica o manifesto constrangimento alegado pela defesa apto a justificar a concessão da ordem, de ofício, na medida em que a Corte de origem, sobre o tema, assim se manifestou: 
    "[...] Sustenta o impetrante que o paciente faz jus à concessão da prisão domiciliar, nos termos da Portaria Conjunta n° 19/PR/2020 do TJMG, sobretudo porque conta com 72 (setenta e dois) anos de idade. Com o devido respeito, entendo que razão não lhe assiste. O país e o mundo enfrentam uma crise de saúde pública, diante da pandemia instaurada pelo novo "coronavírus", causador da doença denominada COVID-19. 
    Sabe-se que este novo vírus é de fácil disseminação e contágio e, portanto, é imprescindível a adoção de medidas pelas autoridades públicas para se evitar a contaminação em massa, pois, caso contrário, certamente, haverá um colapso no sistema de saúde, como aconteceu em outros países. 
    Diante deste cenário, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais editou a Portaria Conjunta Nº 19/PR/2020, em 16 de Março de 2020, a fim de aplicar ao sistema prisional as medidas necessárias para o contingenciamento da pandemia do coronavírus no Estado. 
    Em seu artigo 3º, recomenda que "todos os presos condenados em regime aberto e semiaberto devem seguir para prisão domiciliar, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução". 
    De igual modo, em 17 de março de 2020, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação nº 62/2020 a qual, em seu artigo 1º, inciso I, demonstrou a finalidade específica, dentre outras, em proteger a vida e a saúde das pessoas privadas de liberdade. 
    Nesse sentido, recomendou, em seu artigo 5º e incisos, que os magistrados com competência sobre a execução penal, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerassem: 
    I - concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: 
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; 
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; 
    II - alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária; 
    III - concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução; 
    IV - colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal; 
    [...] 
    Como se vê, os aludidos instrumentos normativos dispõem sobre recomendações que devem ser adotadas de forma individualizada pelo juízo da execução que, ao proceder uma análise pormenorizada da situação de cada preso, decidirá sobre a possibilidade de concessão ou não da prisão domiciliar. 
    Nesse sentido, a simples existência da crise de saúde pública não acarreta direito público subjetivo de liberação coletiva dos reeducandos que cumprem pena no regime aberto e semiaberto, havendo a necessidade de demonstração da situação de vulnerabilidade por eles experimentada, frisa-se, de forma concreta e individualizada. 
    No caso dos autos, a autoridade designada como coatora fundamentou o indeferimento do pedido de concessão da prisão domiciliar, nos seguintes termos (fls. 16 - doc. eletr. único): 
    Foi requerida a prisão domiciliar de NILSON (seq. 9) dizendo que ele é militar reformado da Polícia Militar e encontra-se cumprindo pena no Quartel da Polícia Militar de São João del Rei e que, por ter 70 anos, portanto pertencendo ao chamado "grupo de risco" tem direito à prisão domiciliar. 
    [...] Fala-se em prisão domiciliar em virtude do COVID-19. Sei que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais editou a Portaria nº 19/PR/TJMG/2020 a qual recomenda a concessão da prisão domiciliar. Embora pessoalmente discorde, mas aceitei a recomendação e passei a analisar caso a caso a questão da prisão domiciliar. NILSON está mais seguro no Quartel da Polícia Militar, onde se encontra recolhido, do que em casa. 
    [...] Defender a ordem jurídica é agir com senso e equilíbrio. Não posso ser injusto com os presos comuns (que não são policiais militares reformados) em favor dos que foram policiais militares. No caso de NILSON vejo que está preso há pouco mais de dois meses. Não cumpriu, ainda, o estágio de um sexto da pena para ter direito às saídas temporárias, motivo pelo qual não poderá ter saída temporária. Assim NILSON deverá aguardar atingir o estágio para ter direito às saídas temporárias. 
    [...] A decisão primeva encontra-se devidamente fundamentada, tendo o douto magistrado consignado que o fato do paciente estar acautelado no Quartel da Polícia Militar lhe permite maior segurança, não restando configurada a situação alegada pelo impetrante, de que o paciente encontra-se, mais do que as outras pessoas, sujeito a iminente risco de contrair o "Novo Coronavírus" no local onde se encontra. 
    Ao prestar as suas informações, a d. autoridade coatora consignou ainda que "NILSON está recolhido em cela individual no 38º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, em São João del Rei, enquanto que dezenas de milhares de presos comuns cumprem pena em presídios superlotados", sendo que "NILSON não demonstrou qualquer problema de saúde que o impeça de cumprir sua reprimenda", estando "mais seguro no Quartel da Polícia Militar ONDE ESTÁ ISOLADO em sem contato com os demais Policiais Militares" (fls. 81 - doc. eletr. único - destaque do original). 
    Neste contexto, não obstante a idade de 72 anos do paciente (fls. 12 - doc. eletr. único), deve-se prestigiar o posicionamento do d. Magistrado, o qual possui amplo conhecimento das peculiaridades da situação prisional de sua Comarca de atuação, e entendeu pela manutenção da prisão do paciente. 
    Ressalto, assim como o fez o d. Juiz a quo, não ter sido alegada e tampouco provada a existência de qualquer comorbidade que impeça o paciente de cumprir a pena onde se encontra. 
    Da mesma forma, inexiste prova pré-constituída de que o Quartel da Polícia Militar onde se encontra acautelado o paciente (38º Batalhão da Polícia Militar, em São João Del Rei/MG) não disponha de condições de lhe prestar a devida assistência, inclusive em tempos de pandemia. 
    Não se pode perder de vista, também, que as recomendações contidas na Portaria Conjunta nº 19/PR/2020 do TJMG e Recomendação nº 62 do CNJ, por óbvio, não possuem efeito automático, impondo ressaltar que as autoridades públicas estão adotando medidas de contenção à disseminação do coronavírus no âmbito prisional, como se verificou no caso em tela. Cumpre ressaltar, por fim, que, neste momento de crise, é fundamental conciliar os interesses e cuidados daqueles que se encontram sob a custódia do Estado, com as medidas de restrição a circulação social e a mantença do isolamento, inclusive. Assim, não se pode autorizar, com base na atual pandemia, a soltura indiscriminada da população carcerária. 
    Em face do exposto, DENEGO ORDEM impetrada.” (e-STJ, fls. 18-19, grifou-se). 
    Assim, no que tange à Recomendação n. 62 do CNJ, o acórdão atacado encontra-se em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, na medida em que o paciente não logrou êxito em comprovar que se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar, tampouco à progressão antecipada da pena. Nesse sentido, com destaques:
    [...]
    Noutro giro, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ." Sobre o tema, cito, ainda, os seguintes precedentes:
    [...]
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
    É o voto.
    Não se desconhece a edição da Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 
    Isso não significa, todavia, hipótese automática de soltura ou concessão de outro benefício. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades do caso concreto. E, no particular, tal como destacado pelas instâncias antecedentes, "o paciente não logrou êxito em comprovar que se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar, tampouco à progressão antecipada da pena". Destacou, ainda, que o recorrente não comprovou que "o Quartel da Polícia Militar onde se encontra acautelado o paciente (38º Batalhão da Polícia Militar, em São João Del Rei/MG) não disponha de condições de lhe prestar a devida assistência, inclusive em tempos de pandemia.".
    Como se vê, as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que negou a concessão do benefício da prisão domiciliar para o recorrente está lastreada na inexistência de motivo para a substituição da pena a ser cumprida no regime semiaberto em prisão domiciliar, uma vez que não ficou demonstrada a sua situação de vulnerabilidade e a incapacidade de assistência médica ou tratamento no interior do Batalhão da Polícia Militar.
    Além do mais, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente